Tribunal: TJMT
Processo: 0011106-94.2016.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011106-94.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMO KLASENER - CPF: 230.129.190-15 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO), ARMINDO SCHRADER - CPF: 028.100.260-68 (EMBARGADO), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCIA RODRIGUES MELO - CPF: 690.981.401-06 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER - CPF: 832.548.461-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARMINDO SCHRADER (EMBARGADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER - CPF: 832.548.461-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0024-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDEMAR DENZER - CPF: 535.428.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0011106-94.2016.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – EXAMINADAS NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL – PARCELAS – INADIMPLEMENTO – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE E DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO-CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE – DESACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0011106-94.2016.8.11.0040

EMBARGANTE: CARMO KLASENER

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ARMINDO SCHRADER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Carmo Klasener
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – EXAMINADAS NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL – PARCELAS – INADIMPLEMENTO – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE E DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO-CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE – DESACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para invocar a exceptio non adimpleti contractu, deve haver bilateralidade, reciprocidade e interdependência das obrigações discutidas nos autos.

Se o pagamento do preço não está condicionado à providência a ser cumprida pelo vendedor, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido, diante da ausência de reciprocidade e bilateralidade que justifique a recusa ao cumprimento da obrigação contratual de pagamento do preço.

Ainda que não outorgada às escrituras públicas, tal evento não obstou a posse do comprador que se encontra usufruindo do imóvel há mais de 20 anos, sem o pagamento do saldo devedor.

Alega que há contradição entre as provas e a decisão que ignora a realidade dos fatos expostos pelas testemunhas, em particular quanto a interpelação para o cumprimento do ato de transferência das escrituras e o disposto nas cláusulas quarta e quinta do instrumento, que indicam que o pagamento do valor da área está submetido a outorga da escritura.

Realça que uma vez demonstrado o inadimplemento do contrato com obrigações bilaterais, o não reconhecimento da exceção implica na negativa de vigência do artigo 476 do CPC. Complementa que a ausência de bilateralidade do contrato se trata de inovação recursal.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente, de maneira a recompor a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0011106-94.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos a fim de sanar supostas contradições, bem como para fins de aplicação de efeito infringente e prequestionamento.

A apelação foi interposta de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Carmo Klasener, ora embargante e, por consequência, julgou extinta a Execução n. 0001495-30.2010.8.11.0040 ajuizada por Armindo Scharader, então embargado.

Pois bem. Necessário registrar que logo de início, o v. acórdão não se descuidou quanto a fatos e documentos não apresentados em primeiro grau, o que caracterizaria inovação recursal em relação a eles. Mas diferente do alegado pelo embargante, o v. acórdão consignou que o recurso seria examinado no âmbito da devolutividade, ou seja, com base nas questões de direito apreciadas pelo Juízo de origem, de acordo com as teses de defesa de uma e outra parte, em particular, no que toca a exceção do contrato não cumprido.

De relevo anotar que enquanto o credor, ora embargado, sustentou o inadimplemento das duas últimas parcelas (oitava e nona) vencidas em 2005, o equivalente a 6.300 sacas de soja, o lá e aqui embargante, Carmo Klasener, defendeu o não pagamento com base na tese da exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que nos termos das cláusulas quarta e quinta do pacto, o vendedor se comprometeu a outorgar a Escritura Pública de Posse até 30/12/2001 e a Escritura Pública de Compra e Venda até 30/07/2004, o que não teria sido cumprido.

Chama-se atenção, inclusive para o fim de afastar a tese de decisão extra petita, que ao impugnar os embargos à execução, o credor sustentou não ser o caso de aplicar a exceção do contrato não cumprido em razão da ausência de interdependência e reciprocidade das prestações devidas, além de ter defendido não ter sido notificado quanto a transferência de escritura do imóvel, nem mesmo, por parte do devedor, foi providenciado o depósito judicial das parcelas vencidas a título de resguardar seu direito. Neste ponto realçou que o devedor embargante se encontra na posse do imóvel desde 2001, quando da assinatura do pacto, sem qualquer interpelação sobre os termos do acordo.

Com efeito, ao afastar a tese da exceção do contrato não cumprido, o v. acórdão entendeu que, na perspectiva do pacto, não se visualizou se tratar de obrigação bilateral, com reciprocidade entre prestação (pagamento) e contraprestação (outorga de escritura).

Ora, para invocar a
exceptio non adimpleti contractu
, deve haver bilateralidade, reciprocidade e interdependência das obrigações discutidas nos autos, requisitos não visualizados no pacto discutido. Nesse sentido, o v. acórdão consignou:

Assim se diz, porque
não há disposição no contrato de que o pagamento das parcelas estaria condicionado à outorga das escrituras públicas
. Nota-se, inclusive, que somente em sede de embargos é que o devedor arguiu tal providência descumprida pelo vendedor, quando desde 2001, em tese, já havia operado o descumprimento quanto à outorga da escritura de posse.

Desta feita,
a obrigação do vendedor apelado não tem vínculo ou se encontra intimamente dependente do pagamento a ser feito pelo comprador embargante do que decorre não haver simultaneidade das obrigações
, seja por ausência de condicionante, seja ainda, e principalmente, porque o embargante apelado se encontra na posse do imóvel há 17 anos do vencimento da última parcela.

Ou seja, ainda que não outorgada às escrituras públicas, tal evento não obstou a posse do embargante apelado que se encontra usufruindo do imóvel desde então, sem o pagamento do preço.

Chama atenção, aliás, a atitude do comprador, ou melhor, a ausência de atitude quanto ao suposto descumprimento da obrigação assumida pelo vendedor. Diz-se, assim, porque
não há qualquer manifestação ou interpelação do comprador ao vendedor, para o cumprimento da obrigação assumida no pacto no decorrer de todos esses anos
.

Logo,
se o pagamento do preço não se encontra condicionado à providência a ser cumprida pelo vendedor, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido, diante da ausência de reciprocidade e bilateralidade que justifique a recusa ao cumprimento da obrigação contratual de pagamento do preço
.

De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou a matéria devolvida nos seus exatos contornos, de modo que não há as contradições apontadas, mas sim, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via dos declaratórios para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023